Tribunal: TJMT
Processo: 1021215-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021215-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO GUILHERME PALUDO DA SILVA - CPF: 056.566.861-75 (ADVOGADO), ELTON GOMES - CPF: 701.059.102-44 (AGRAVANTE), RAFAEL NUNES DA CUNHA MAIA DE SOUZA - CPF: 000.443.651-28 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELTON GOMES contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão, 1000881-91.2024.8.11.0080, proposta por BANCO RODOBENS S.A, a qual concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme id. 230617176.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não foi regularmente notificado, conforme prevê o art. 2o, § 2o e art. 3o, ambos do Decreto-lei no 911/69.

Argumentou que para a comprovação da mora, faz-se necessária a comprovação do recebimento da carta registrada.

Que os documentos utilizados nos autos não contem ciência válida da parte agravante com relação à notificação.

Com tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso para revogação da decisão agravada, bem como requereu a imediata restituição do veículo apreendido.

A liminar postulada foi indeferida. (id. 231672693).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

234622670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende Dos autos (id. m. 230617176 - Pág. 31), as partes pactuaram contrato de cédula de crédito bancário, com garantia fiduciária, para aquisição de do veiculo TOYOTA, HILUX CD, Ano Fab/Mod: 2023/ 2023.

Consta no contrato, que o devedor é residente na RUA ALEMANHA, s/n, QD 02, LT 08, querência-MT, Cep. 78643-0000.

Analisando o AR da notificação (id. 230617176 - Pág. 35), verifico que o documento foi remetido para o mesmo endereço constante no contrato.

Por outro lado, tendo em vista a ausência do recebimento do Ar, observo que a instituição bancária efetuou o protesto da dívida (id. 230612698).

Dessa forma, tendo em vista o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de Recurso Repetitivo, reputa-se válida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação “endereço insuficiente”, “mudou-se”, “ausente”, “não encontrado”, “sem entrega domiciliar”, etc.

Nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
(TJMT, RAI 1021914-23.2023.811.0000, SEGUNDA CÂMARA CIVEL, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 16/11/2023).

Ademais, embora o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-la em mora, a instituição credora também promoveu o protesto por edital, medida que também é hábil para a caracterização da mora, visto que esgotada a tentativa de localização da devedora (STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/09/2020).

Portanto, a constituição em mora está devidamente comprovada e também ajustada à tese firmada recentemente pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1132.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024